Tribunal: TJSP
Processo: 1002477-17.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – SERVIDORA INATIVA QUE SE APOSENTOU NO CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA – Procedência da ação – IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, que trata da Gratificação de Gestão Educacional, já teve seu trânsito em julgado certificado – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas – IRDR dotado de efeito vinculante –

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – SERVIDORA INATIVA QUE SE APOSENTOU NO CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA – Procedência da ação – IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, que trata da Gratificação de Gestão Educacional, já teve seu trânsito em julgado certificado – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas – IRDR dotado de efeito vinculante – Verba de natureza salarial e geral – Pagamento de vantagem extensível a todos os servidores indistintamente – Possibilidade de extensão aos inativos por força da paridade remuneratória (Art. 40, § 8o, CF) – Precedentes da Câmara e IRDR – Incidência dos descontos relativos à contribuição previdenciária, assistência saúde e Imposto de renda – Sentença parcialmente reformada – Apelo provido em parte, para determinar a incidência dos descontos relativos às contribuição previdenciária, assistência saúde e Imposto de Renda.